Tribunal: STF
Processo: HC 89248
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE
   PROVAS.
A análise das alegações de insuficiência da prova
   testemunhal e da falta de preparo da juíza que presidiu o
   Tribunal do Júri demandaria reexame probatório, sendo certo que
   os autos não estão instruídos de modo a permitir inequívoca
   aferição dos fatos narrados.
ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL.
   NEGATIVA. PREJUÍZO À DEFESA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
   PROBATÓRIOS.
Alegação de prejuízo causado pela ausência de exame
   pericial em arma de fogo. A circunstância, por si só, não
   compromete, em princípio, as conclusões a que pode chegar o órgão
   julgador no desempenho de sua função, desde que constem dos autos
   outros elementos suficientes à precisa caracterização do quadro
   fático em exame. Necessidade de ampla dilação
   probatória.
COMPETÊNCIA. LOCAL DO CRIME. TEORIA DA
   UBIQÜIDADE.
Local do crime e competência para processamento da
   ação criminal. A circunstância de o resultado da ação praticada
   ter ocorrido em local diferente daquele em que se dera a
   respectiva ação não invalida a competência do juízo da 2ª Vara
   Criminal Federal da Sessão Judiciária de Curitiba/PR para
   conhecer da ação criminal e processá-la, nos termos do art. 6º do
   Código Penal.
Ordem de habeas corpus conhecida, mas denegada.